Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-34.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000827-34.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante RENATA DE SOUZA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são
embargados CONDOMÍNIO PARQUE ALECRIM e MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000827-34.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 4734
2
VOTO No 4734
PROCESSO No: 1000827-34.2019.8.26.0032.50000
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - PROMESSA DE COMPRA E
VENDA COM REVISÃO
EMBGTE: RENATA DE SOUZA SILVA
EMBGDO: CONDOMÍNIO PARQUE ALECRIM E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC inexistentes. Interposição do recurso com finalidade de
reanálise do mérito e prequestionamento. Controvérsia
recursal que foi devidamente enfrentada no julgado.
Embargos rejeitados.
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido nestes
autos.
Em apertada síntese, justifica a embargante o cabimento dos presentes embargos
diante de suposta omissão do julgado em relação aos honorários sucumbenciais.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício, ou a requerimento, ou
corrigir erro material.
No que tange a alegada omissão, observo que o julgador deve enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido
já se pronunciou o C. STJ após a vigência do CPC/2015: STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). E no caso vertente todas as questões
relevantes foram enfrentadas suficientemente.
Ademais, não há previsão legal para a hipótese no caso de provimento parcial de
recursos (AgInt no AREsp no 1349182-RJ, rel Min Moura Ribeiro, 3o T, j.
10/06/2019; AgInt no AREsp no 1310670-RJ, rel Min Marco Buzzi, j. 30/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000827-34.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 4734
3
III DISPOSITIVO
Destarte, REJEITO os embargos de declaração, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais invocados, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator